Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – INGESTÃO DE PARTE DO PRODUTO – CROISSANT – CORPO ESTRANHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais. Precedentes. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.424.304-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
3. In casu, as autoras narraram que adquiriram dois croissants produzidos e comercializados pela empresa ré, que atua no ramo de panificação, e, após ingerirem parte do produto, verificaram a presença de corpo estranho (larvas) no interior do alimento.
4. O vídeo apresentado pelas consumidoras (ID 25307652) demonstra a existência de larvas no interior de um dos croissants, deglutido em parte por uma das consumidoras e integralmente pela outra.
5. Inobstante a ré alegar que não há provas da existência do corpo estranho no croissant, ou que o produto pode ter sido exposto a condições inadequadas ao consumo, o vídeo demonstra as larvas no interior do alimento. Por sua vez, o vídeo também indica a embalagem e etiqueta onde acondicionados os produtos, o que evidencia a verossimilhança das alegações das consumidoras.
6. Em situações tais, incumbe ao réu demonstrar que o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a ré sequer submeteu o produto à análise, em que pese ter sido procurada imediatamente após os fatos, ocasião em que ressarciu o valor pago por um dos croissants.
7. Quanto à pretensão de indenização por danos morais, embora não esteja configurada a violação dos atributos da personalidade na sua concepção clássica, entendo ser o caso de afastar a ideia de mero aborrecimento. Isso porque a comercialização de alimentos impróprios ao consumo tem a potencialidade de expor o consumidor a riscos à saúde. E ainda quando não tenha havido a ingestão pelo consumidor, a só comercialização é causa de exposição a risco coletivo. De fato, a só aquisição do produto impróprio para o consumo é suficiente para gerar repulsa, insegurança e sentimento de revolta, por isso que esse fato é apto a autorizar a indenização por danos morais, destinado ao consumidor que adquire o produto com esse vício. Ademais, o produto adquirido pelo consumidor pressupõe condição de salubridade nas quais é inaceitável a presença de qualquer corpo estranho na sua composição, inclusive por expor o consumidor a risco de dano à sua saúde.
8. Nesse sentido: REsp 1644405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017); Acórdão n.1124940, 07342276220178070016, Relator: João Luís Fischer Dias 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No caso em exame, para além da mera comercialização de produto impróprio para o consumo, houve a ingestão de parte do alimento, a autorizar a indenização por danos extrapatrimoniais.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente a ingestão parcial do alimento, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença, de R$ 2.500,00 é até módico para o caso em exame, em razão da ingestão do alimento. Mas como as autoras não tenham recorrido da sentença é caso de manter o valor da condenação, e não de reduzi-la, como pretende o recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.